Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 133, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.ABANDONODEINCAPAZPRATICADO CONTRA DESCEDENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO .
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente como incurso no crime do artigo no artigo 133, §3°, inciso II, do Código de Penal, em continuidade delitiva, à pena de 10 (dez) meses de detenção
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir a insuficiência de provas para a condenação
III. Razões de decidir:
3. Mantém-se a condenação pelo crime de abandono de incapaz contra descendente, quando há nos autos elementos fáticos suficientes para sustentar o decreto condenatório.
4. Ainda que o relato da genitora da ré tenha sido colhido na fase inquisitorial, o depoimento encontra confirmação em outros elementos dos autos, conferindo-lhe valor probatório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
5. A versão apresentada pela testemunha policial, além de encontrar respaldo nas demais provas dos autos, é absolutamente verossímil não havendo incongruência ou distorção entre elas, sendo que, conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.
6. O perigo concreto está configurado pela situação em que as crianças foram deixadas no lar materno, inclusive durante períodos noturnos e sem acesso à alimentação adequada, além de terem sido encontradas pela agente de polícia na rua de casa sem qualquer supervisão.
7. A simples ausência de registro fotográfico não é suficiente, por si só, para afastar a configuração do delito, pois as provas presentes nos autos são suficientemente robustas e idôneas a fundamentar a condenação.
8. Mantido o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), tendo em vista o cometimento de crimes de abandono, de três vítimas, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.